Tribunal: TJSP
Processo: 2061237-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061237-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAROLINA
SOARES MANFIO, é agravado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061237-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2061237-06.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE: CAROLINA SOARES MANFIO.
AGDA: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP.
JUÍZO PROLATOR: JOSÉ GOMES JARDIM NETO.
VOTO No 35.703
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desistência do agravo - Perda
do objeto – Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a r. decisão de fl. 10 que, em sede de
ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela antecipada.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada aos presentes autos, em
especial à petição de fl. 47, anoto que houve desistência do recurso por parte do agravante por falta
de interesse recursal.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do objeto
do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR